Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-05.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003714-05.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COMERCIO DE BEBIDAS MORGADO LTDA - CNPJ: 21.081.365/0001-68 (AGRAVADO), LUCAS MATEUS WALTRICK - CPF: 074.462.029-55 (ADVOGADO), FABIO ANDRE MALKO - CPF: 008.208.049-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO VÁLIDA DE NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISITO SUBSTANCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação após acolhimento de embargos de declaração, manteve sentença de primeiro grau que extinguiu execução fiscal por nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão da ausência de indicação válida do número do processo administrativo que originou o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a CDA atende ao requisito previsto no art. 202, V, do CTN e no art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/80, especificamente quanto à indicação do número do processo administrativo que originou o crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A numeração constante na CDA como sendo do processo administrativo (28817654282023) não corresponde a nenhum processo efetivamente existente nos sistemas da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, conforme comprovado pelo agravado mediante consultas ao sistema eletrônico da SEFAZ/MT.

4. O requisito legal de indicação do número do processo administrativo não é meramente formal, mas substancial, tendo por finalidade garantir a origem e a regularidade da constituição do crédito tributário, bem como possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

5. A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa (juris tantum) e pode ser ilidida por prova inequívoca, como ocorreu no caso em análise, em que restou demonstrado que o número indicado não corresponde a nenhum processo existente.

6. A indicação de um número inexistente ou inválido no sistema de controle da administração tributária equivale, para todos os efeitos, à ausência do número, configurando violação expressa ao art. 202, V, do CTN e ao art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese: A indicação de número inexistente ou inválido de processo administrativo na CDA equivale à sua ausência, configurando vício substancial que compromete a validade do título executivo fiscal e justifica a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados**: CTN, art. 202, V; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, VI.

Jurisprudência relevante citada**: N.U 0015547-28.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 06/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1003714-05.2024.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, acolheu os embargos de declaração opostos por
COMERCIO DE BEBIDAS MORGADO LTDA
para manter a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal por nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a CDA preenche todos os requisitos legais exigidos pelo artigo 2º da Lei nº 6.830/80 e que a presunção de legitimidade que goza a CDA somente pode ser ilidida por meio de prova robusta, cabal e inequívoca, o que não teria ocorrido no caso em tela.

Aduz ainda, que basta o exame da CDA para constatar que todos os dados exigidos pela Lei de Execuções Fiscais foram atendidos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 302095861).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, declarando a nulidade da CDA que instruiu a execução fiscal por ausência do número do processo administrativo que lhe deu origem, em desconformidade com o art. 202, V, do CTN e art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/80.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando que a CDA preenchia todos os requisitos legais, inclusive constando o número do processo administrativo que originou o crédito tributário, gozando, portanto, de presunção de liquidez e certeza.

Em decisão monocrática anterior fora dado provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso por entender que constava na CDA o número do processo administrativo nº 28817654282023.

Entretanto, após a oposição de embargos de declaração pelo executado, em nova análise mais detida da questão, constatou-se que o número indicado como sendo do processo administrativo não corresponde a nenhum processo efetivamente existente no sistema da SEFAZ/MT, conforme consultas realizadas e comprovadas pelo executado, o que gerou o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, reformando a decisão monocrática anterior para manter a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade da CDA.

Daí a interposição de agravo interno.

A
questão controvertida
consiste em verificar se a CDA que embasou a execução fiscal atende ao requisito previsto no art. 202, V, do CTN e no art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/80, especificamente quanto à indicação do número do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário.

Inicialmente, firmei entendimento de que a CDA continha tal requisito,
pois nela constava o número 28817654282023
. Contudo, após análise mais acurada, verificou-se que tal numeração
não corresponde a nenhum processo administrativo efetivamente existente
nos sistemas da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

O agravado comprovou, mediante consultas realizadas no sistema eletrônico da SEFAZ/MT, que o número indicado não corresponde a nenhum processo administrativo existente naquele órgão, tendo realizado buscas em diferentes formatos de numeração, sempre com resultado negativo, conforme demonstrado no ID 281826370.

Essa constatação é de extrema relevância, pois o requisito legal de indicação do processo administrativo não é meramente formal, mas substancial, tendo por finalidade garantir a origem e a regularidade da constituição do crédito tributário, bem como possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte executado.

Vale dizer, a indicação de um número inexistente ou inválido no sistema de controle da administração tributária equivale, para todos os efeitos, à ausência do número, o que configura violação expressa ao art. 202, V, do CTN e ao art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/80.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é pacífica quanto à necessidade de observância dos requisitos legais da CDA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). R
EQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. VÍCIO INSANÁVEL
. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 006557/2015, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, extinguindo a execução fiscal.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da CDA n.º 006557/2015, que embasa a execução fiscal, notadamente quanto à presença dos requisitos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir
3. A CDA é o título executivo que sustenta a execução fiscal, devendo conter todos os elementos essenciais para assegurar sua validade.
A ausência de requisitos mínimos exigidos pela legislação, como a indicação específica da fundamentação legal do crédito, compromete sua certeza e liquidez
. 4. No caso concreto, a CDA não especifica de forma clara e precisa o fato gerador da obrigação tributária e os dispositivos legais que embasam a exigência, limitando-se a menções genéricas, o que configura vício insanável.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa deve atender aos requisitos dos arts. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade. 2. A ausência de fundamentação legal clara e específica na CDA configura vício insanável, impedindo a continuidade da execução fiscal.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º; Código Tributário Nacional, arts. 202 e 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392.
(N.U 0015547-28.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Importante salientar que, embora a CDA goze de presunção de liquidez e certeza, tal presunção é relativa (juris tantum) e pode ser ilidida por prova inequívoca, como ocorreu no caso em análise, em que restou demonstrado que o número indicado como sendo do processo administrativo não corresponde a nenhum processo existente nos sistemas da SEFAZ/MT.

A ausência do número do processo administrativo não representa mero vício formal, mas material, que compromete a própria validade do título executivo, inviabilizando o exercício do contraditório pelo contribuinte.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão anteriormente proferida, harmoniza-se com o disposto na moderna doutrina e jurisprudência, a sua manutenção é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada que, em juízo de retratação, acolheu os embargos de declaração para manter a sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025